Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600660-18.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/05/2025
Número: 0600660-18.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600660-18.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: determinou a cassação DRAP do partido União Brasil para o
pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR;
determinou a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Reginaldo Martins
Ferreira e Fabio Caetano Alves e de eventuais suplentes do União Brasil de Mauá da Serra
diplomados; declarou a nulidade dos votos obtidos pelo partido União Brasil para o pleito
proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código Eleitoral); com consequente nova totalização,
novos resultados e proclamação de novos eleitos; declarou e inelegibilidade dos investigados
Altiva Monteiro dos Santos, Fabio Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de
Oliveira da Silva, Osneia Cordeiro dos Santos, Gesiel de Souza Garbossi, Moacir Aparecido de
Godoi, Jeferson Henrique da Silva, Reginaldo Martins Ferreira, Rosemeri de Lara Boico e Givanildo
Lopes, do União Brasil, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se
verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. Julgou extinto o presente
processo com julgamento de mérito com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo candidato a vereador do
município de Mauá da Serra nestas Eleições de 2024, Paulo Cezar Sonni, com fundamento nos
arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90 "por Fraude à Cota de Gênero", em face das pessoas
candidatas ao cargo de vereador do partido União Brasil, Altiva Monteiro dos Santos, Fabio
Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de Oliveira da Silva, Osneia Cordeiro dos
Santos, Gesiel de Souza Garbossi, Moacir Aparecido de Godoi, Jeferson Henrique da Silva,
Reginaldo Martins Ferreira, Rosemeri de Lara Boico e o candidato a prefeito Givanildo Lopes, do
União Brasil, e seu vice, Sirlei Machado de Oliveira. O investigante relatou como causa de pedir
remota que a investigada, "Osneia Cordeiro dos Santos, integrou a chapa tão somente para
cumprimento da cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha", tendo obtido apenas
um voto e reclama aplicação da Súmula 73 do TSE que regulamenta a fraude à cota de
gênero.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
REGINALDO MARTINS FERREIRA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
JEFERSON HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
MOACIR APARECIDO DE GODOI (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GESIEL DE SOUZA GARBOSSI (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
SILVIO DE OLIVEIRA SILVA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
FABIO CAETANO ALVES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
ALTIVA MONTEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GIVANILDO LOPES (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO CEZAR SONNI (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44524716
28/05/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44524716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.123

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600660-
18.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GIVANILDO LOPES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: ALTIVA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: FABIO CAETANO ALVES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: SILVIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44524716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: GESIEL DE SOUZA GARBOSSI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: MOACIR APARECIDO DE GODOI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: JEFERSON HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44524716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRIDO: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. CANDIDATA NÃO VOTOU
EM
SI
MESMA.
INEXISTÊNCIA
DE
ATOS
EFETIVOS
DE
CAMPANHA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE E DA CONDENAÇÃO DOS
DEMAIS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA EM RELAÇÃO À FRAUDE DA
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que
julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral e condenou
os recorrentes pela prática de fraude à cota de gênero.
1.2 Foram aplicadas as seguintes sanções: a) cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido
União Brasil de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional de
2024; b) cassação dos diplomas dos candidatos eleitos ao cargo de
vereador de Mauá da Serra pelo Partido União Brasil, bem como de
eventuais suplentes diplomados; c) declaração de nulidade dos votos
obtidos pelo Partido União Brasil do município de Mauá da Serra no
pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral
e partidários, e d) declaração de inelegibilidade dos investigados pelo
prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos
termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
1.3 Os recorrentes alegaram, em síntese, que: a) embora a candidata

Num. 44524716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
não tenha votado em si mesma, ficou comprovado em seu depoimento
que o voto foi direcionado, por equívoco, à legenda do partido,
motivado pela ansiedade decorrente dos acontecimentos que
antecederam o dia da eleição; b) no Município de Mauá da Serra/PR, o
processo eleitoral ocorreu em um ambiente de intimidação e ameaças,
comprometendo a normalidade da disputa, o que reduziu as atividades
de campanha, principalmente entre as mulheres candidatas, que
temiam represálias, e c) caso seja mantida a condenação pela fraude à
cota de gênero, deve ser afastada a penalidade de inelegibilidade
aplicada aos demais candidatos ao cargo de vereador do Partido
União Brasil do município de Mauá da Serra/PR e ao candidato ao
cargo de prefeito, uma vez que não participaram da organização da
chapa proporcional.
1.4 O recorrido sustentou que a candidata não votou em si mesma,
recebeu votação inexpressiva, não realizou atos efetivos de campanha
e apresentou prestação de contas padronizada, devendo, assim, ser
mantida a sentença em sua integralidade.
1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, para afastar a decretação de
inelegibilidade dos candidatos, cuja participação na fraude não restou
comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: i) verificar se o partido União
Brasil cometeu fraude à cota de gênero nas eleições municipais de
2024, em Mauá da Serra/PR, ao registrar candidatura feminina apenas
para cumprir formalmente o percentual mínimo legal; ii) em caso
afirmativo, identificar quais candidatos devem ser responsabilizados,
considerando o caráter personalíssimo da inelegibilidade e a exigência
de prova de participação ou anuência na fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A obrigatoriedade de no mínimo 30% e no máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma
política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas
eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade das
mulheres no poder legislativo brasileiro.
3.2 A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a

Num. 44524716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de
Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o
objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para
coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das
mulheres nas eleições.
3.3 A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três
elementos indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou
inexpressiva; ii) prestação de contas zerada, padronizada ou sem
movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
3.4 A Resolução TRE/PR nº 935/2024 estabeleceu o Protocolo de Prevenção à
Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir
fraudes à cota de gênero, com o intuito de garantir a participação efetiva das
mulheres nas eleições.
3.5 No caso em análise, o fato de a própria candidata não ter votado
em si mesma é um indicativo relevante de fraude, pois não é plausível
que alguém que verdadeiramente deseje ocupar um cargo público, e
que já participou de eleição anterior, não consiga ao menos votar em
si, mesmo alegando nervosismo.
3.6 A candidata não realizou nenhuma publicação no Facebook ou
Instagram durante todo o período eleitoral, apesar de serem meios
gratuitos para divulgação de propaganda política. Tal conduta é, no
mínimo, questionável, sobretudo diante da justificativa apresentada de
que enfrentou dificuldades para divulgar sua candidatura, uma vez que
reside no município de Faxinal por motivos profissionais, e que,
durante o período eleitoral, seu veículo apresentou problemas e seus
filhos, que antes a auxiliavam no seu comércio, deixaram de trabalhar
com ela.
3.7 A análise dos depoimentos prestados em audiência de instrução
revela que a investigada demonstrou completo desconhecimento sobre
a doação estimável recebida de candidato ao cargo de prefeito, não
sabendo informar sequer as cores dos seus materiais publicitários ou a
quantidade de santinhos produzidos. Isso indica que esses materiais
não foram efetivamente utilizados, já que não parece plausível que
uma candidata que afirma ter distribuído pessoalmente sua
propaganda não se lembre nem das cores do material, ainda mais
considerando que seu depoimento ocorreu cerca de dois meses após

Num. 44524716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
as eleições.
3.8 A candidata não relatou ter sofrido ameaças durante o período
eleitoral que tenham prejudicado a realização de sua campanha,
mencionando apenas questões familiares e problemas com o seu
veículo.
3.8 Embora a candidata tenha declarado em sua prestação de contas
o recebimento de doação de material publicitário de candidato ao
cargo de prefeito, resta demonstrado que não realizou atos efetivos de
campanha. Esse fato, aliado à votação inexpressiva e à ausência de
voto em si mesma, evidencia a prática de fraude à cota de gênero.
3.9 Conjunto probatório robusto demonstrando que a candidatura da recorrente
foi fictícia.
3.10 Deve ser afastada a sanção de inelegibilidade imposta a ao
candidato ao cargo de prefeito e aos demais candidatos ao cargo de
vereador do município de Mauá da Serra, eis que não há nos autos
qualquer prova, seja documental ou testemunhal, que comprove a
participação direta ou indireta dos referidos candidatos na fraude à
cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a inelegibilidade dos candidatos, cuja participação na fraude
não restou comprovada, e manter a sentença nos demais termos.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de gênero configura-se
quando a candidatura feminina é utilizada apenas para cumprir o
percentual mínimo exigido por lei, sem a efetiva intenção de concorrer
às eleições. 2. A sanção de inelegibilidade, em casos de fraude à cota
de gênero, é personalíssima e exige a comprovação da participação
direta ou anuência do candidato na conduta ilícita.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Súmula nº 73; TSE, REspe
nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
02/02/2024.

Num. 44524716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Osneia Cordeiro dos Santos e outros, filiados
ao União Brasil, em face da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de
Marilândia do Sul, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta por Paulo Cezar Sonni, candidato eleito suplente ao cargo de vereador do
município de Mauá da Serra pelo Partido Progressistas. A sentença recorrida condenou
os recorrentes pela prática de fraude à cota de gênero, determinou a remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins de persecução criminal e aplicou as
seguintes sanções:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido União Brasil de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional
de 2024;
b) cassação dos diplomas dos candidatos eleitos ao cargo de vereador de
Mauá da Serra pelo Partido União Brasil, Reginaldo Martins Ferreira e Fabio
Caetano Alves, bem como de eventuais suplentes diplomados;
c) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido União Brasil do
município de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidários, e
d) declaração de inelegibilidade dos investigados Altiva Monteiro dos Santos,
Fabio Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de Oliveira da

Num. 44524716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Silva, Osneia Cordeiro dos Santos, Gesiel de Souza Garbossi, Moacir
Aparecido de Godoi, Jeferson Henrique da Silva, Reginaldo Martins Ferreira,
Rosemeri de Lara Boico e Givanildo Lopes, pelo prazo de oito anos
subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo 22, inciso
XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Em suas razões recursais (ID 44398949), os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a)
trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Paulo Cezar Sonni, em
razão de suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, no município de Mauá da
Serra/PR, por parte do partido União Brasil; b) o investigante alega que a candidatura de
Osneia Cordeiro dos Santos teria sido fictícia, apontando a suposta ausência de atos
efetivos de campanha, ausência de movimentação financeira em sua prestação de contas
e votação inexpressiva; c) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial,
para que seja decretada a nulidade de todos os votos recebidos pelo partido União Brasil,
cassando o registro de candidatura e o diploma dos candidatos eleitos Reginaldo Martins
Ferreira e Fabio Caetano Alves, tendo decretado a inelegibilidade de todos os recorrentes,
inclusive Givanildo Lopes, candidato a prefeito pelo partido União Brasil; d) inexiste
qualquer prova nos autos de que Givanildo e os candidatos a vereadores pelo partido
União Brasil tivessem planejado, participado ou anuído com qualquer ilegalidade, sendo
incorreta a sanção de inelegibilidade aplicada a esses candidatos, uma vez que a
responsabilidade é subjetiva; e) cumpre informar que Osneia é filiada ao partido União
Brasil desde o período em que a sigla era PSL, já tendo participado de outros eventos
eleitorais na cidade de Mauá da Serra, inclusive como candidata a vereadora na eleição
municipal anterior; f) em que pese o fato de Osneia não ter votado em si, restou
comprovado em seu depoimento pessoal que houve voto diretamente na legenda
partidária, por equívoco, em razão de ansiedade pelos fatos anteriores ao dia da eleição,
o que valida totalmente sua intenção de voto e, ainda que seja indiretamente, pode
incorrer em reflexos positivos à sua candidatura.; g) conforme demonstrado, outros
candidatos no mesmo município receberam menos de cinco votos, não significando
candidatura fictícia por parte destes; h) quanto à doação de R$ 640,00 por parte do
candidato Givanildo à candidata Osneia, a própria parte adversa confirma que houve
entrega de montante similar a outra candidata, mulher, no caso, Professora Altiva, que
não teve candidatura contestada; i) além das 5 bandeiras, Osneia realizou a compra de
aproximadamente 10 milheiros de santinhos; j) a candidata informou em juízo a realização
de atos de campanha, mesmo trabalhando na cidade vizinha (Faxinal/PR), sendo certo
que a proximidade das cidades não a impediu de realização ampla divulgação de seu
nome; k) em relação à ausência de postagens da candidata em suas redes sociais, a
própria petição inicial indica que Osneia não faz uso há anos, tendo a última postagem no
Facebook sido feita em 2020; l) a campanha de Osneia não ocorreu nos moldes mais
modernos, mas sim através de visitas, ligações, entrega de material, dentre outros, e m)
tendo em vista a ausência de comprovação robusta e inconteste da existência de
candidatura fraudulenta, a alegação não pode prosperar. Requereram, assim, a reforma
da sentença para manutenção dos registros de todos os candidatos do União Brasil de
Mauá da Serra e dos diplomas outorgados aos membros da chapa, e, subsidiáriamente, a
extinção da penalidade de inelegibilidade aplicada aos membros da chapa proporcional do
Partido União Brasil do município de Mauá da Serra/PR e ao candidato ao cargo de

Num. 44524716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
prefeito, Givanildo Lopes.
Em sede de contrarrazões (ID 44398956), o recorrido alegou que: a) a sentença deve ser
mantida em sua integralidade, eis que se baseou em robusta instrução, na qual foram
ouvidas testemunhas que confirmaram que a candidata Osneia Cordeiro dos Santos não
fez campanha, estando absolutamente deslocada do contexto eleitoral, a ponto de sequer
votar em si, ou que não foram capazes de demonstrar que ela fez campanha.; b) a
sentença também deixou bastante claro que o depoimento pessoal da própria Osneia foi
essencial para se concluir que ela figurou como candidata fictícia, já que não tinha
nenhum conhecimento de coisas básicas a respeito de sua campanha, como as cores de
seu material publicitário, o recebimento de doação estimável recebida de Givanildo Lopes,
tampouco quem era o responsável pela sua prestação de contas; c) a candidata teve
votação inexpressiva, com apenas um voto, e sequer votou em si própria; d) as
testemunhas ouvidas em audiência informaram que a investigada possui diversos
parentes em Mauá da Serra, o que reforça o estranhamento em relação à votação
inexpressiva; e) a prestação de contas de Osneia é totalmente genérica, não sendo
possível se afirmar, com segurança, que a candidata efetuou as despesas declaradas; f) a
candidata não realizou atos efetivos de campanha eleitoral, não existindo comprovação da
divulgação de sua candidatura nem mesmo nos locais mais comuns, como as redes
sociais Instagram e Facebook; g) conforme relatado em seu depoimento pessoal, Osneia
reside em Faxinal, onde possui um estabelecimento comercial, que lhe toma o tempo
diário e os finais de semana, corroborando a tese de que não tinha como estar em Mauá
da Serra para pedir votos; h) Givanildo Lopes sabia exatamente o que era articulado, que
os gastos por ele realizados teriam que ser manipulados para maquiar a campanha de
Osneia e de diversas outras candidatas pertencentes a partidos que integraram a sua
coligação, como está sendo investigado nas ações 0600681-91.2024.6.16.0076 (PL) e
0600682-76.2024.6.16.0076 (PRD); i) o reconhecimento da fraude macula todo o DRAP
do Partido União Brasil, ficando cassada a integralidade da chapa beneficiada – inclusive
dos eleitos – independentemente da comprovação de que os demais candidatos
possuíam conhecimento da situação, e j) Osneia foi a responsável pela fraude, uma vez
que concorreu diretamente para a formalização da candidatura fictícia, burlando a regra
da cota de gênero, o que permitiu que todo o grupo da Chapa do União Brasil pudesse
concorrer, razão pela qual a sentença deve ser mantida para penalizar os candidatos com
a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição de 2024. Ao final, pugnou para que seja negado provimento ao
recurso eleitoral, com a integral manutenção da sentença recorrida que julgou
procedentes os pedidos apresentados na exordial.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44419075) manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, para: a) afastar a decretação de inelegibilidade de
Givanildo Lopes e dos candidatos da chapa proporcional do União Brasil, cuja
participação na fraude não restou comprovada; b) manter a inelegibilidade de Osneia
Cordeiro dos Santos, por ter consentido e participado ativamente da fraude, e de Fabio
Caetano Alves, pela sua conduta essencial na estruturação do esquema fraudulento, na
condição de dirigente partidário responsável pelo DRAP, e c) manter, nos demais termos,
a procedência da AIJE e a declaração da fraude à cota de gênero nas Eleições Municipais

Num. 44524716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
de 2024 em Mauá da Serra.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da preliminar de ilegitimidade passiva do candidato ao cargo de
prefeito
Nas razões recursais, os recorrentes alegam que foi equivocada a decisão de primeiro
grau ao manter o candidato ao cargo de prefeito, Givanildo Lopes, no polo passivo da
demanda, sustentando que sua inclusão teria se baseado apenas em presunções de
envolvimento com a fraude imputada à chapa proporcional. Contudo, tal argumento não
se sustenta.
Conforme dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário
configura-se quando a lei ou a natureza da relação jurídica controvertida exige o
comparecimento de todos os envolvidos para que a sentença seja eficaz.
No caso, a pretensão autoral está diretamente vinculada à alegação de que o candidato
ao cargo de prefeito teria colaborado ativamente na montagem de candidatura fictícia com
o objetivo de fraudar a cota de gênero, utilizando-se, inclusive, de recursos de campanha
simulados em benefício da candidata supostamente ficta. Tais circunstâncias indicam uma
atuação conjunta e coordenada entre os envolvidos, o que justifica, por si só, sua
permanência no polo passivo da demanda.
Ademais, no contexto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o artigo 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990, impõe ao julgador o dever de individualizar condutas e
apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, de modo a assegurar a correta
aplicação das sanções previstas em lei.
A exclusão do candidato ao cargo de prefeito inviabilizaria o pleno exame da
materialidade e autoria das condutas descritas na inicial, podendo comprometer a
efetividade da tutela jurisdicional e, em última instância, a higidez do processo eleitoral.
Dessa forma, afasta-se a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário
arguida pelos recorrentes, sendo legítima e necessária a inclusão do candidato ao cargo
majoritário no polo passivo da presente ação, de acordo com as alegações apresentadas
na petição inicial.
c) Da Pretensão recursal

Num. 44524716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
A controvérsia envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido União Brasil
de Mauá da Serra/PR teria registrado a candidatura de Osneia Cordeiro dos Santos
exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
No mesmo sentido, é a previsão do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista
com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação,
com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos
casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa

Num. 44524716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.
A previsão legal, portanto, visa combater o que se denomina "mero estado de aparências"
ou "candidaturas laranjas", eis que essas candidaturas não têm o propósito de
efetivamente concorrer a cargos eletivos, mas servem como fachada para possibilitar o
registro de mais candidatos masculinos, comprometendo a justiça e a equidade do
processo eleitoral.
Esse tipo de manobra, além de ser uma violação das normas, também enfraquece o
objetivo de promover uma verdadeira representação política das mulheres, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de
gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9 vereadores,
razão pela qual, para as Eleições Municipais de 2024, o Partido União Brasil registrou 10
candidaturas ao cargo de vereador, sendo 7 do gênero masculino e 3 do gênero feminino,
incluindo a de Osneia Cordeiro dos Santos (RCand n. 0600105-98.2024.6.16.0076),
atendendo aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Entretanto, a análise detalhada do conjunto probatório dos autos revela provas sólidas
que confirmam a ocorrência de fraude à cota de gênero, eis que a Comissão Provisória
Municipal do Partido União Brasil de Mauá da Serra/PR registrou a candidatura de Osneia
Cordeiro dos Santos apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% exigido por lei.
Nas palavras de José Jairo Gomes: Consiste a fraude em lançar a candidatura de
mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas
fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à
necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença
do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em
geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa

Num. 44524716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
(ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São
Paulo, 2024, p. 323).
Consoante o disposto na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de
gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a
presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Veja-se a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURA FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Jurisprudência do TSE e do STF
2. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal
tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência
de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o
cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos
que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001-24, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022).
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF firmado no
julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão
virtual, DJE de 4.4.2023.
Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero
4. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as
circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) as candidatas Maria José Cardial e Renata Silva obtiveram votação inexpressiva no

Num. 44524716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
pleito de 2020, alcançando a quantidade de 6 votos, cada uma;
b) a candidata Maria José Cardial realizou tímida campanha eleitoral, enquanto Renata
da Silva não realizou atos de campanha eleitoral;
c) foram registrados diminutos gastos com material de propaganda realizados pela
candidata Maria José Cardial no valor de R$ 795,00, ao passo que a candidata Renata
da Silva não demonstrou a confecção de material de campanha;
d) foi apresentada prestação de contas pela candidata Renata da Silva sem nenhuma
movimentação financeira.
5. O fundamento do aresto de origem concernente à demonstração de participação
política ativa da recorrida Maria José Cardial - em virtude de ser conhecida no meio
político local como a administradora do MDB - é incompatível com a diminuta quantidade
de votos por ela obtida e com a realização de modesta campanha eleitoral.
6. Problemas de saúde preexistentes à campanha eleitoral não justificam a obtenção de
poucos votos, a ausência de gastos de campanha e a não realização de atos de
campanha eleitoral pela candidata Renata da Silva. Ademais, a candidata poderia ter
realizado a sua campanha eleitoral por meio das redes sociais, ferramenta que não
exigiria a sua locomoção, no entanto, conforme consta do acórdão regional, a candidata
não divulgou propaganda eleitoral por esse meio.
[...]
8. A comprovação de ocorrência de fraude à cota de gênero prescinde da demonstração
de prévio ajuste de vontade entre todos os integrantes da chapa impugnada, conforme
consolidado entendimento deste Tribunal (AgR-AREspE 0600306-17, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 6.5.2022). Precedentes.
[...]
(REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024).
Inicialmente, verifica-se que Osneia Cordeiro dos Santos recebeu apenas um voto.
Entretanto, o boletim de urna da Seção 0084 de Mauá da Serra, local onde a investigada
vota, demonstra que Osneia não recebeu nenhum voto, o que indica que ela sequer votou
em si mesma (ID 44398812).
A defesa argumenta que, embora a candidata não tenha votado em si mesma, ficou
comprovado em seu depoimento que o voto foi direcionado, por equívoco, à legenda do
partido, motivado pela ansiedade decorrente dos acontecimentos que antecederam o dia
da eleição.
Alegou, ainda, que, no Município de Mauá da Serra/PR, o processo eleitoral ocorreu em
um ambiente de intimidação e ameaças, comprometendo a normalidade da disputa, o que
reduziu as atividades de campanha, principalmente entre as mulheres candidatas, que
temiam represálias.

Num. 44524716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Entretanto, o fato de a própria candidata não ter votado em si mesma é um indicativo
relevante de fraude, pois não é plausível que alguém que verdadeiramente deseje ocupar
um cargo público, e que já participou de eleição anterior, não consiga ao menos votar em
si, mesmo alegando nervosismo. Soma-se a isso a ausência de qualquer ato efetivo de
campanha.
Na audiência de instrução, realizada no dia 03/12/2024, foi ouvida a parte autora, Paulo
Cezar Sonni, bem como os investigados Osneia Cordeiro dos Santos e Givanildo Lopes.
Em seguida, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora:
Marcos Aparecido Luís Chaves Mendes, Adivaldino Portes Biella e Marcos Sebastião
Gonçalves. Após, passou-se à oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida:
Marlene Domingues, Michele da Silva, Francis Lourenço Gomes e Marcos Oliveira dos
Santos.
O autor da demanda, Paulo Cezar Sonni, declarou que Osneia Cordeiro dos Santos
reside no município de Faxinal e não praticou atos de campanha em Mauá da Serra (ID
44398915 e ID 44398916).
Em seu depoimento pessoal, Osneia Cordeiro dos Santos afirmou que: a) sua candidatura
não foi fictícia, tendo participado de alguns eventos de campanha, como a carreata; b)
mora em Faxinal por causa do seu trabalho; c) concorreu ao cargo de vereadora em
Mauá da Serra porque é onde nasceu e a sua família reside nesse município; d) não
votou em si mesma porque, no momento da votação, estava abalada por problemas
familiares, pelo estresse causado pela quebra do carro durante a campanha e pela saída
dos filhos do comércio em Faxinal, o que a obrigou a se dividir entre a campanha e o
trabalho; e) tendo em vista os problemas enfrentados durante o período eleitoral, só
conseguiu fazer campanha durante a semana, no período da manhã, e aos sábados; f)
seus atos de campanha consistiam em ir na casa de amigas e de pessoas conhecidas,
levando seu material de trabalho; g) não lembra a cor que eram seus santinhos; h) quem
distribuía seu material de campanha era sua amiga Claudete e ela mesma; i) pediu aos
cabos eleitorais do comitê distribuírem seu material de campanha; j) não soube informar
quantos santinhos foram feitos para a sua campanha; k) sobraram poucos santinhos; l)
não lembra a cor das suas bandeiras; m) não soube informar o nome do seu contador; n)
não cogitou em fazer campanhas em redes sociais; o) Givanildo não colaborou com a sua
campanha; p) ninguém da família fez campanha para ela em rede social; q) se candidatou
porque gosta de política; r) estava tão nervosa no dia da eleição, que saiu da cabina de
votação antes de apertar o botão para confirmar o voto; s) a mesária pediu para voltasse
à cabina para confirmar o voto; t) confirmou o voto, sem verificar em quem votou, e u)
quem tirou a foto anexada aos autos foi o seu neto, que tem seis anos (ID 44398916, ID
44398917, ID 44398918, ID 44398919 e ID 44398920).
O investigado, Givanildo Lopes, relatou em seu depoimento pessoal que: a) não sabe
informar para quais pessoas fez doação de campanha, somente seguia as diretrizes de
seu contador e advogado, pagando as notas fiscais que lhe apresentavam, e b) fez
material de campanha conjunto com candidatos ao cargo de vereador (ID 44398920 e ID
44398921).

Num. 44524716 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Na qualidade de informante, Marcos Aparecido Luís Chaves Mendes, afirmou que: a)
entregou seu material de campanha junto com uma voluntária; b) não conhece Osneia e
nunca a viu fazendo campanha; c) não viu nenhum material de campanha dela, e d)
conhece outras candidatas que fizeram campanha (ID 44398921 e ID 44398922).
A testemunha Adivaldino Portes Biella aduziu que: a) que conhece Osneia, mas nunca viu
a candidata fazendo campanha; b) a família de Osneia é grande no município de Mauá, e
c) viu a campanha de outros candidatos (ID 44398922 e ID 44398923).
A testemunha Marcos Sebastião Gonçalves informou que: a) conhece Osneia, sua família
e que foi namorado da sua filha; b) a família da candidata é grande em Mauá; c) só soube
que Osneia era candidata depois que foi chamado para ser ouvido como testemunha; d)
viu a campanha de outros candidatos, e) Osneia não tinha envolvimento com a política (ID
44398923 e ID 44398924).
A testemunha Sargento Francis Lourenço Gomes afirmou que: a) recebeu dois áudios do
candidato Givanildo; b) um dos áudios apresentava ameaça a um parente de Osneia, e c)
o outro áudio apresentava uma pessoa falando diretamente com uma mulher, que
Givanildo deu a entender que seria Osneia (ID 44398924 e ID 44398925).
A testemunha Michele da Silva explanou que tinha interesse em ser candidata ao cargo
de vereadora pelo Partido União Brasil, mas não conseguiu, pois não havia mais vaga (ID
44398925).
A testemunha Marlene Domingues informou que conhece Osneia e que a candidata foi na
sua casa para pedir voto, mas não viu se a candidata foi na casa dos seus vizinhos (ID
44398926 ID 44398927).
O informante, Marcos Oliveira dos Santos, afirmou que: a) é concunhado de Osneia; b)
Osneia enfrentou dificuldades para fazer campanha, pois trabalha em Faxinal e
atravessou uma crise financeira; c) Osneia foi candidata na eleição passada; d) a
candidata se sentiu ameaçada por causa de um desentendimento entre o informante e
Marcão, que afirmou que fazia parte do PCC, e e) Osneia se sentiu intimidada com essa
situação, por ser concunhada do informante (ID 44398927 e ID 44398928).
A análise dos depoimentos prestados em audiência de instrução revela que a investigada
demonstrou completo desconhecimento sobre a doação estimável recebida do candidato
Givanildo Lopes, não sabendo informar sequer as cores dos seus materiais publicitários
ou a quantidade de santinhos produzidos. Isso indica que esses materiais não foram
efetivamente utilizados, já que não parece plausível que uma candidata que afirma ter
distribuído pessoalmente sua propaganda não se lembre nem das cores do material,
ainda mais considerando que seu depoimento ocorreu cerca de dois meses após as
eleições.
Verifica-se que, em sua prestação de contas de campanha (PCE 0600424-
66.2024.6.116.0076 - ID 125692802), a candidata declarou o recebimento de recursos
estimáveis do candidato Givanildo Lopes, no valor de R$ 640,00 (R$ 80,00 - serviços

Num. 44524716 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
advocatícios, R$ 80,00 - serviços contábeis, R$ 80,00 - 5 bandeiras, R$ 320,00 - 8.000
santinhos e R$ 80,00 - 2.000 colinhas).
Nota-se, ainda, que apesar de Osneia ter afirmado que participou de carreata, não há
qualquer documento nos autos que comprove esse fato.
Além disso, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, em nenhum momento
do seu depoimento, Osneia afirmou que votou na sua legenda, mas relatou que, ao ser
chamada pela mesária para retornar para a cabina para finalizar a votação, somente
confirmou seu voto, sem verificar em que votou, demonstrando, assim, descaso com o
seu voto.
A candidata não relatou ter sofrido ameaças durante o período eleitoral que tenham
prejudicado a realização de sua campanha, mencionando apenas questões familiares e
problemas com o seu veículo. Assim, a alegação da defesa de que o processo eleitoral
ocorreu em um ambiente de intimidação e ameaça, o que teria reduzido as atividades de
campanha, especialmente das candidatas mulheres, e justificado a baixa votação da
candidata, não se mostra razoável.
Ao ser questionada sobre quem tirou a foto juntada aos autos (ID 44398906), na qual a
candidata aparece ao lado de uma mulher, supostamente em campanha, Osneia alegou
que foi o seu neto, que tem 6 anos. No entanto, como bem observou o magistrado durante
a audiência, a foto foi registrada de um ângulo elevado, o que torna pouco crível que
tenha sido feita por uma criança pequena, mesmo que estivesse em um local mais alto.
Isso compromete a credibilidade da prova apresentada. Veja-se:

Num. 44524716 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Dos depoimentos das testemunhas, nota-se que somente Marlene Domingues afirmou
que Osneia praticou ato de campanha, consistente em ir até a sua casa para pedir voto.
Marcos Aparecido Luís Chaves Mendes, Adivaldino Portes Biella e Marcos Sebastião
Gonçalves afirmaram que não viram Osneia promovendo sua candidatura, mas viram
outros candidatos praticando atos de campanha.
Como se vê, embora a candidata tenha declarado em sua prestação de contas o
recebimento de doação de material publicitário do candidato Givanildo Lopes, resta
demonstrado que Osneia não realizou atos efetivos de campanha. Esse fato, aliado à
votação inexpressiva e à ausência de voto em si mesma, evidencia a prática de fraude à
cota de gênero pela candidata.
Ainda, conforme consta nos autos, a candidata não realizou nenhuma publicação no
Facebook ou Instagram durante todo o período eleitoral, apesar de serem meios gratuitos
para divulgação de propaganda política. Tal conduta é, no mínimo, questionável,
sobretudo diante da justificativa apresentada por Osneia de que enfrentou dificuldades
para divulgar sua candidatura, uma vez que reside no município de Faxinal por motivos
profissionais, e que, durante o período eleitoral, seu veículo apresentou problemas e seus
filhos, que antes a auxiliavam no seu comércio, deixaram de trabalhar com ela.
Por fim, não foi comprovado qualquer ato formal ou manifestação feita pela recorrente
sobre a desistência de sua candidatura, fato que contribui para a configuração da fraude.

Num. 44524716 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Assim, em razão de todo o conjunto probatório, deve ser mantida a sentença que
condenou Osneia Cordeiro dos Santos pela prática de fraude à cota de gênero e
determinou: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido União Brasil de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional de 2024; b)
a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos ao cargo de vereador de Mauá da Serra
pelo Partido União Brasil, Reginaldo Martins Ferreira e Fabio Caetano Alves, bem como
de eventuais suplentes diplomados; c) a declaração de nulidade dos votos obtidos pelo
Partido União Brasil do município de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidários, e d) a declaração de inelegibilidade de
Osneia Cordeiro dos Santos, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições
municipais de 2024, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Por outro lado, no caso em questão, não se sustenta a condenação por fraude à cota de
gênero, tampouco a declaração de inelegibilidade imposta ao candidato ao cargo de
prefeito, Givanildo Lopes, e aos demais candidatos a vereador do município de Mauá da
Serra, filiados ao Partido União Brasil. Isso porque não há nos autos qualquer prova, seja
documental ou testemunhal, que comprove a participação direta ou indireta dos referidos
candidatos na fraude da candidatura de Osneia Cordeiro dos Santos.
Ressalta-se que, ainda que Osneia não tenha praticado atos efetivos de campanha, não
há qualquer elemento probatório que indique que Givanildo Lopes teria feito doação
estimável simulada ou com intenção fraudulenta de material de campanha à candidata
fictícia.
A Súmula nº 73 do TSE estabelece que as sanções no âmbito da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral devem recair apenas sobre aqueles que efetivamente praticaram ou
anuíram com a conduta ilícita. Considerando o caráter personalíssimo da inelegibilidade,
sua imposição exige a demonstração clara e objetiva da participação ou anuência dos
investigados no ato fraudulento, o que não se verifica em relação aos referidos
candidatos.
Desse modo, deve-se dar parcial provimento ao recurso, para que seja afastada a
declaração de inelegibilidade de Givanildo Lopes, Altiva Monteiro dos Santos, Fabio
Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de Oliveira Silva, Gesiel de Souza
Garbossi, Moacir Aparecido de Godoi, Jeferson Henrique da Silva, Reginaldo Martins
Ferreira e Rosimeri de Lara Boico, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto, para que seja afastada a condenação pela fraude à cota de gênero e a
declaração de inelegibilidade de Givanildo Lopes, Altiva Monteiro dos Santos, Fabio
Caetano Alves, Jorge Luis Lisboa da Silva Souza, Silvio de Oliveira Silva, Gesiel de Souza
Garbossi, Moacir Aparecido de Godoi, Jeferson Henrique da Silva, Reginaldo Martins
Ferreira e Rosimeri de Lara Boico, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Num. 44524716 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
Encerrada a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 257, §2º, do Código Eleitoral,
passando-se os votos concedidos ao Partido União Brasil e a seus candidatos a vereador
à condição de anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-
TSE), determino a imediata retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário e a consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores
de Mauá da Serra/PR entre os eleitos.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 076ª Zona
Eleitoral, pelo meio mais célere, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária a
assinar todos os expedientes necessários para o cumprimento desta determinação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600660-18.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: GIVANILDO LOPES, ALTIVA MONTEIRO DOS SANTOS,
FABIO CAETANO ALVES, JORGE LUIS LISBOA DA SILVA SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
SILVA, OSNEIA CORDEIRO DOS SANTOS, GESIEL DE SOUZA GARBOSSI, MOACIR
APARECIDO DE GODOI, JEFERSON HENRIQUE DA SILVA, REGINALDO MARTINS FERREIRA,
ROSIMERI DE LARA BOICO MENDES - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, AMANDA
GROSSI CONTE - PR105055 - RECORRENTE: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME CAMARGO

Num. 44524716 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814192491600000043466196
Número do documento: 25052814192491600000043466196
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:20:48
LIMA - PR105056, PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR74623, AMANDA GROSSI
CONTE - PR105055 - RECORRIDO: PAULO CEZAR SONNI - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025